Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600862-86.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
- ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. VEREADORA. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. RECURSO DO INVESTIGANTE. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO À
VEREADORA. NÃO OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO
PELA CASSAÇÃO DO MANDATO EM SEDE DE AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. IMPOSIÇÃO DA
SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Ação de Investigação Judicial
Eleitoral é o instrumento processual adequado para a imposição da
sanção de inelegibilidade cominada no art. 22 da LC nº 64/1990. 2.
A procedência de Ação de Impugnação de Mandado Eletivo pelos
mesmos fatos não enseja a perda do objeto da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, tampouco a imposição da sanção de
inelegibilidade na AIJE implica em bis in idem, na medida em que
referida sanção não pode ser aplicada na AIME. 3. Recurso
conhecido e parcialmente provido para reincluir a investigada no
polo passivo. RECURSO DOS INVESTIGADOS. PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE
PROVAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. 4. Não se
configura cerceamento de defesa se a parte, inequivocamente,
teve acesso aos documentos que fundamentaram a sentença de
procedência da ação. 5. Nos termos da Súmula 62 do TSE, aplica-
se ao processo eleitoral o princípio da substancialidade da causa
de pedir, segundo o qual a parte defende-se dos fatos que lhe são
atribuídos e não da qualificação jurídica indicada pelo autor. 6.
Num. 43157834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950200000042124749
Número do documento: 22091719295950200000042124749

Para que se dê início à Ação de Investigação Judicial Eleitoral, é
suficiente a apresentação ou a relação de evidências, ainda que
indiciárias, da ocorrência do ilícito, conforme se extrai do art. 22,
caput da Lei Complementar nº 64/1990, porquanto a produção de
provas se dará no curso da instrução processual. Precedentes do
TSE. 7. Extraindo-se dos elementos coligidos aos autos, de forma
clara, a individualização da conduta imputada a cada um dos
investigados, não há se falar em inépcia da inicial ou cerceamento
de defesa. MÉRITO. PROVA EMPRESTADA. PROVA
DOCUMENTAL COLHIDA EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL.
POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO EFICAZ DO CONTRADITÓRIO
D I F E R I D O . O B S E R V Â N C I A D O C O N T R A D I T Ó R I O
SUBSTANCIA

Inteiro teor:
19/09/2022
Número: 0600862-86.2020.6.16.0188

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 22/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600862-86.2020.6.16.0188
Assuntos: Requerimento
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600862-86.2020.6.16.0188 que, com base nos art. 22, XIV, da LC 64/1990, julgou procedente o
pedido formulado para decretar a inelegibilidade dos investigados Vilma da Silva Ferreira, Nilton
Cesar Polydoro e Daivid Thiago Monteiro da Silva para as eleições que se realizarem no período de
oito anos, contados a partir de 15 de novembro de 2020. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral,
com pedido liminar, ajuizada por Aroldo Vitorino em face de Maria Janeide de Souza Piacentini,
Vilma da Silva Ferreira, Nilton Cesar Polydoro e Daivid Thiago Monteiro da Silva, figurando como
interessado o Partido Republicano da Ordem Social -PROS, agremiação partidária municipal,
alegando que, em 14 de outubro de 2020, a Polícia Federal, por determinação da Justiça Eleitoral,
deflagrou a operação denominada "Fake Adress", cujo objetivo foi apurar a transferência
fraudulenta de eleitores para o Município de Pinhais, com o objetivo de angariar votos para a
primeira investigada. A apuração das ilegalidades acima denunciadas é objeto do feito que tramita
perante a Justiça Eleitoral, autuado com o nº PJE 0600038-30.2020.6.16.0188, o qual corre em
segredo de justiça perante a 188ª Zona Eleitoral de Pinhais. Aduz que houve utilização da estrutura
e de servidores do Gabinete da primeira requerida para a perpetração do abuso do poder político,
visto que as transferências eleitorais fraudulentas foram realizadas diretamente e/ou com apoio
dos assessores da primeira requerida, ou seja, a segunda, o terceiro e o quarto requeridos. Afirma
que a fraude consistiu no uso de documentos falsos para enganar a Justiça Eleitoral e obter
dividendos eleitorais; Decisão determinando a exclusão do polo passivo de Maria Janeide de
Souza Piacentini, pela necessidade de impedir o bis in idem, já que à vereadora investigada já
foram aplicadas, na AIME n. 0600883- 62.2020.6.16.0188, as sanções de inelegibilidade e perda do
mandato eletivo. Ref. MSciv nº 000854-91.2020.6.16.0000; IP nº 0600038-30.2020.6.16.0188; AIME nº
0600883-62.2020.6.16.0188; MSCiv nº 0600039-60.2021.6.16.0000; autos PetCiv nº 0600857-
64.2020.6.16.0188 em apenso ao presente). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AROLDO VITORINO (EMBARGANTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ROGERIO HELIAS CARBONI (ADVOGADO)
JOAO BATISTA LOPES COUTINHO (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI (EMBARGADA)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)

VILMA DA SILVA (EMBARGADA)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
NILTON CESAR POLYDORO (EMBARGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA (EMBARGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
834
17/09/2022 19:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.249

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no RECURSO ELEITORAL 0600862-86.2020.6.16.0188 –
Pinhais – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: AROLDO VITORINO
ADVOGADO: JOAO BATISTA LOPES COUTINHO - OAB/PR50695
EMBARGADA: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADA: VILMA DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADO: NILTON CESAR POLYDORO
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
EMBARGADO: DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
PREQUESTIONAMENTO DO ACÓRDÃO.
I N O C O R R Ê N C I A .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decida.
Num. 43157834 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950200000042124749
Número do documento: 22091719295950200000042124749

3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/09/2022

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Aroldo Vitorino, em face do
v. acórdão nº 60.963, que recebeu a seguinte ementa (id. 43022627):

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. VEREADORA. ABUSO DE PODER
POLÍTICO. RECURSO DO INVESTIGANTE. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM RELAÇÃO À
VEREADORA. NÃO OCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO
PELA CASSAÇÃO DO MANDATO EM SEDE DE AÇÃO DE
IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. IMPOSIÇÃO DA
SANÇÃO DE INELEGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Ação de Investigação Judicial
Eleitoral é o instrumento processual adequado para a imposição da
sanção de inelegibilidade cominada no art. 22 da LC nº 64/1990. 2.
A procedência de Ação de Impugnação de Mandado Eletivo pelos
mesmos fatos não enseja a perda do objeto da Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, tampouco a imposição da sanção de
inelegibilidade na AIJE implica em bis in idem, na medida em que
referida sanção não pode ser aplicada na AIME. 3. Recurso
conhecido e parcialmente provido para reincluir a investigada no
polo passivo. RECURSO DOS INVESTIGADOS. PRELIMINARES.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A AUSÊNCIA DE
PROVAS. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. 4. Não se
configura cerceamento de defesa se a parte, inequivocamente,
teve acesso aos documentos que fundamentaram a sentença de
procedência da ação. 5. Nos termos da Súmula 62 do TSE, aplica-
se ao processo eleitoral o princípio da substancialidade da causa
de pedir, segundo o qual a parte defende-se dos fatos que lhe são
atribuídos e não da qualificação jurídica indicada pelo autor. 6.
Num. 43157834 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950200000042124749
Número do documento: 22091719295950200000042124749

Para que se dê início à Ação de Investigação Judicial Eleitoral, é
suficiente a apresentação ou a relação de evidências, ainda que
indiciárias, da ocorrência do ilícito, conforme se extrai do art. 22,
caput da Lei Complementar nº 64/1990, porquanto a produção de
provas se dará no curso da instrução processual. Precedentes do
TSE. 7. Extraindo-se dos elementos coligidos aos autos, de forma
clara, a individualização da conduta imputada a cada um dos
investigados, não há se falar em inépcia da inicial ou cerceamento
de defesa. MÉRITO. PROVA EMPRESTADA. PROVA
DOCUMENTAL COLHIDA EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL.
POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO EFICAZ DO CONTRADITÓRIO
D I F E R I D O . O B S E R V Â N C I A D O C O N T R A D I T Ó R I O
SUBSTANCIAL E DA AMPLA DEFESA. TENTATIVA DE
TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE ELEITORES, COM
ALTERAÇÃO ARTIFICIAL DA BASE ELEITORAL, MEDIANTE
UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E BENS PÚBLICOS. AUSÊNCIA
DE CONFIGURAÇÃO DO ABUSO DE PODER POLÍTICO COM
VIÉS ECONÔMICO E DA FRAUDE POR NÃO COMPROVAÇÃO
DA GRAVIDADE SOB O ASPECTO QUANTITATIVO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO. 8. Prova documental apta a demonstrar
a existência de esquema montado no gabinete de vereadora na
Câmara Municipal de Pinhais, mediante a utilização de servidores e
bens públicos, com o objetivo de cooptar eleitores com restrições
no cadastro eleitoral e intermediar a regularização perante a
Justiça Eleitoral, com o pagamento de eventuais multas e
fornecimento de comprovantes de residência falsificados que
permitiriam a transferência irregular de eleitores não residentes no
município. 9. A despeito de comprovada a tentativa de 78
transferências irregulares de eleitores, com a adulteração de
comprovantes de residência para inflar, artificialmente, a base
eleitoral de candidato, a efetiva transferência de apenas 2 eleitores
afasta a caracterização de abuso de poder diante da ausência de
gravidade da conduta. 10. Pagamento de multas eleitorais de 10
eleitores pelo gabinete da candidata não tem o condão de
configurar abuso de poder considerando a ausência de relevância
quantitativa da irregularidade. 11. A inexpressividade de eleitores
que efetivamente foram transferidos para o Município da candidata
ou que tiveram suas pendências eleitorais pagas implica o
reconhecimento da ausência de gravidade sob o aspecto
quantitativo, essencial à caracterização do abuso de poder. 12.
Recurso conhecido e provido.

O embargante aduz que o acórdão é contraditório, porque ao mesmo tempo
em que reconheceu a existência da fraude, esta foi considerada inexpressiva diante da
quantidade ínfima de eleitores que efetivamente foram transferidos para Pinhais/PR.
Afirma, da mesma forma, que essa decisão seria contraditória em relação ao
entendimento jurisprudencial, pois ela por analogia, não de forma expressa, entendeu
pela incidência do princípio da Insignificância, sendo este não aplicado na Justiça
Num. 43157834 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950200000042124749
Número do documento: 22091719295950200000042124749

Eleitoral.

Em contrarrazões (id. 20477816), o embargado apresentou resposta
afirmando que o embargante não demonstrou qualquer vício na decisão, não sendo
autorizado o fundamento de “divergências jurídicas na interpretação da norma” como
argumento para opor Embargos de Declaração. Pretendendo, assim, a rediscussão da
matéria, tumultuar o trâmite processual e afastar a identidade da decisão com o objeto da
ação.

É o relatório.

VOTO

II.i. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando
conhecimento.

II.ii. Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

(...)

Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração
no seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
Num. 43157834 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950200000042124749
Número do documento: 22091719295950200000042124749

III – corrigir erro material.

II.iii. Não se verificam os vícios aduzidos pela embargante.

Conforme apontado pelo embargante, haveria divergência entre o
entendimento do Relator com relação à norma jurídica aplicada ao caso. Ainda, requereu
o esclarecimento sobre a tipificação da conduta violada como crime eleitoral.

Entretanto, a matéria já foi amplamente abordada e discutida no Acórdão,
como bem se observa no seguinte trecho, sobre a sua tipificação:

“[...]

Cabe destacar que não se pode atribuir na seara cível-eleitoral o
mesmo reflexo de eventual reconhecimento da tentativa do crime
eleitoral do art. 289 do Código Eleitoral (tentativa punível, na forma
do art. 14, II do Código Penal) para fins de reconhecimento da
fraude em sede de AIJE, já que os requisitos do art. 22 da LC nº
64/1990 são diversos e exigem, para a aplicação da mais grave
das sanções eleitorais, o reconhecimento de fraude, caracterizada
como abuso de poder econômico ou político, que tenha o condão
de alterar a legitimidade e lisura do pleito.

[...]”

Dessa forma, não há que se falar em contradição, pois a decisão embargada,
a par de reconhecer uma tentativa de transferência de 78 eleitores, consignou que foram
efetivadas apenas 2 transferências, de forma que esse ilícito não teria o condão de atingir
a legitimidade da eleição por ausência de gravidade, sendo o assunto abordado no
acórdão da seguinte forma:

“[...]

Consoante se infere da certidão de id. 42953024, juntada aos autos
883-62, embora tenham sido, inicialmente, constatadas “78
transferências”, várias delas foram colocadas em diligência e
apenas 2 (duas) foram efetivamente processadas, sendo
posteriormente excluídas, por meio de reversão da transferência.

Dessa forma, embora tenha havido uma tentativa de realização de
78 transferências, a abertura de diligência pelo juízo da 188ª Zona
Eleitoral obstou a concretização das aludidas transferências, de
forma que apenas 2 eleitores modificaram seu domicílio para
Pinhais, sendo que os demais permaneceram em suas antigas
Num. 43157834 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950200000042124749
Número do documento: 22091719295950200000042124749

Zonas Eleitorais.

Relativamente ao pagamento de multas eleitorais de eleitores de
Pinhais, no relatório da Polícia consta uma planilha de Excel
fazendo menção a 20 GRUs, mas, salvo melhor juízo, só constam
nos autos 10 comprovantes de pagamentos de eleitores

[...]”

Por fim, também não socorre razão quanto à aplicação indireta do princípio
da insignificância, já que o acordão embargado restou fundamentado na ausência de
gravidade da conduta apta a alterar a legitimidade do pleito e não na insignificância, como
sustenta o embargante.

Da mesma forma, não caberia nesta ação a tipificação de crime eleitoral, já
que se trata de uma ação cível-eleitoral, de forma que eventual discussão sobre a
caracterização de crime deve ser feita em eventual ação penal a ser proposta pelo
Ministério Público Eleitoral.

Portanto, verifica-se a irresignação da embargante com o julgamento, o que
não pode ser discutido nesta estreita via.

Fixadas essas balizas, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de
matéria já analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência
de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se
prestando a promover novo julgamento da causa. Eventual
inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
recursal própria.

(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Acórdão de 16/05/2013)

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão embargado, não se
prestando para a rediscussão da causa.

(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da

Silva, Acórdão de 09/05/2013)

Num. 43157834 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950200000042124749
Número do documento: 22091719295950200000042124749

Deste modo, não há qualquer omissão e contradição, sendo a rejeição dos
Embargos medida que se impõe, mormente porque evidente a intenção em rediscussão
de matéria já decidida.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas deverá a
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual a matéria deve ser
considerada prequestionada, nos termos do art. 1025 do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Assim, considerando que a embargante pretende apenas rediscutir a matéria,
voto por conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos.

José Rodrigo Sade - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600862-86.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: AROLDO VITORINO - Advogados
do EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, ROGERIO HELIAS CARBONI
- PR37227-A, JOAO BATISTA LOPES COUTINHO - PR50695, ROOSEVELT ARRAES -
PR34724-A - EMBARGADA: MARIA JANEIDE DE SOUZA PIACENTINI, VILMA DA SILVA -
Advogados da EMBARGADA: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A - EMBARGADO: NILTON CESAR POLYDORO,
DAIVID THIAGO MONTEIRO DA SILVA - Advogados do EMBARGADO: VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ -
PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

Num. 43157834 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950200000042124749
Número do documento: 22091719295950200000042124749

SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157834 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/09/2022 19:29:59
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091719295950200000042124749
Número do documento: 22091719295950200000042124749